Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Processo : 0708443-72.2020.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração de MOBLY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA contra decisão (id. 40411870) que determinou o sobrestamento do presente feito até o final julgamento de mérito das ações diretas de inconstitucionalidade 7066, 7070 e 7078, haja vista a prejudicialidade externa, nos moldes do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. A embargante-apelante (id. 40861022) aponta erro material, uma vez equivocada a decisão ao compreender que o writ almejaria “o reconhecimento do direito de não recolher o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais no exercício de 2022”, enquanto, na verdade, objetiva o afastamento do DIFAL nos períodos anteriores à publicação da Lei Complementar no 190/2022. Esclarece que a demanda se converge ao litígio solucionado nos autos do RE no 1.287.019 (Tema no 1.093), que discute somente a impossibilidade de exigência do DIFAL relativo a consumidor final não-contribuinte do imposto sem a existência de lei complementar. Pugna pelo provimento dos declaratórios, a fim de afastar o sobrestamento do feito. Decido. O processo foi suspenso para aguardar o julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078 pelo Supremo Tribunal Federal, considerando a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022 no voto do relator, Min. Alexandre de Moraes, com pedido de vista do Min. Dias Toffoli. Entretanto, a página oficial do STF informa que houve a devolução do pedido de vista com voto divergente do Min. Dias Toffoli, acompanhado de outros cinco ministros, a revelar a formação de maioria, a despeito de pedido de vista do Min. Gilmar Mendes, estando o feito agendado para prosseguir o julgamento virtual entre 09/12/2022 e 16/12/2022. Nesses termos, sem prejuízo de posterior análise das razões suscitadas pela ora embargante, os presentes embargos de declaração encontram-se prejudicados à medida que não há mais razão para suspender este processo para aguardar o julgamento do STF, que já formou maioria nas ADI’s. Determino o prosseguimento do feito. Julgo prejudicados os declaratórios. Intimem-se. Após, conclusos para julgar a apelação. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator